Tribunal: TJDFT
Processo: 0708024-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708024-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE PAULO SPILBORGHS BUENO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por José Paulo Spilborghs Bueno contra despacho da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores certificados no ID no 115584801 dos autos originários (proc. no 0000712-21.2000.8.07.0001, ID no 116481022, págs. 1-5). 2. O agravante alega, em suma, que se trata de parte ilegítima para o polo passivo da execução fiscal, sob o argumento de que não teve qualquer participação na administração da empresa e que foi excluído dos débitos inscritos em dívida ativa referente às CDAs no 5.009.841.588-3 e 5.009.842.072-0. 3. Destaca que foi instaurado procedimento administrativo para apurar a alegação de que nunca foi sócio da empresa Friogás Eletro Refrigeração Ltda., CF/DF no 07.345.975/001-76, CNPJ no 72.610.215/0001-35 e que não eram suas as assinaturas constantes do contrato social. 4. Intimado, o Distrito Federal se manifestou no ID no 33847511 e seguintes, informando que solicitou a exclusão da responsabilidade do agravante quanto à execução fiscal que ensejou este recurso. 5. Cumpre decidir. 6. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 7. Diante da manifestação do Distrito Federal, que peticionou nos autos originários e pediu a exclusão da responsabilidade do agravante quanto ao débito fiscal executado, não subsiste interesse no julgamento deste Agravo de Instrumento, pois tal fato acarretou a perda do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 8. Assim, em razão da perda do objeto que prejudicou a análise do recurso, não conheço este Agravo de Instrumento. DISPOSITIVO 9. Não conheço o agravo de instrumento (CPC, art. 932, III). 10. Comunique-se à 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. 11. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO